Tribunal: TJMT
Processo: 1006247-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO LINO DE MORAES contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1044275-76.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por BANCO ITAUCARD S.A. perante a Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela agravada.
Em síntese, alega a agravante que (i) não houve constituição em mora, notificação recebida por pessoa desconhecida da família; (ii) a mora não se configurou, pelo fato de que, quando da notificação extrajudicial o “Réu” já havia falecido; (iii) a “suposta notificação para constituição em mora” se deu um ano e meio após o falecimento do Réu; (iv) ausente está o requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão (§ 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69), devendo a ação em comento ser extinta sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, IV do CPC.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
A controvérsia cinge-se no acerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, Modelo: PALIO ESSENCE 1.6, Ano: 2013/2014, Placa: AXC8981, Chassi: 9BD196283E2173924, Renavam: 00550882120.
O objetivo do agravo é obter provimento para determinar a restituição do veículo ao Espólio Agravante. No mérito, pretende reformar a decisão para que seja determinada a cassação da liminar tendo em vista a ausência do requisito da constituição da mora, e a consequente extinção do feito de origem sem resolução de mérito.
Pois bem.
O Decreto-Lei n. 911, de 1969, condiciona o pleito à comprovação da mora do devedor:
"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.".
Com relação a ausência de notificação, tem-se que a notificação extrajudicial deve ocorrer de acordo com o artigo 2o, § 2o, do DL 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.
Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 2. Consoante entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a notificação foi devidamente realizada. Além disso, verificou que não foi reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade, bem como que não foi realizado nenhum depósito na ação revisional. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Relator(a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2016)
Na hipótese, quando da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante no contrato (25.11.2021) (ID 72440207-origem) o devedor já havia falecido (11.04.2020) (ID 123513476). Aliás, a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, situação ainda não verificada pelo Juízo a quo.
Como sabido, a morte faz cessar a personalidade, portanto, indubitável que o falecido não dispunha de capacidade para ser notificado e, muito menos, para integrar a ação. Logo, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Importante registrar que eventual desconhecimento da instituição financeira Agravada sobre o falecimento do devedor quando da propositura da ação não é hábil a conferir validade à notificação.
Ademais, a discussão carece de relevância por se tratar de ação ajuizada contra pessoa falecida, situação que impede o processamento diante da impossibilidade de substituição processual prevista no art. 110 do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo.
Sobre a questão ora em apreciação, trago a lume os seguintes julgados, ad litteram:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI No 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito. 2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito. 3. O Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids. 82957116. 4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (N.U 1000544-21.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DEVEDOR JÁ FALECIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I - A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. II - Tendo falecido o arrendatário antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem exame do mérito. III - Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.' (TJGO, Agravo de Instrumento no 5296198-48.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, DJe de 15/3/2017, g.)
'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (Ap 151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017) (TJ-MT - APL: 00015225420158110002 151716/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)
Por tais aspectos, considerando que a notificação foi expedida após a morte do devedor, a obrigação de restituição do bem imposta em antecipação de tutela recursal se tornou impossível de ser cumprida, por isso deve ser revogada.
Com essas considerações, CONCEDO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para o fim de determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravada, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Concedo a Agravante, tão somente para este momento processual, as benesses da gratuidade de justiça.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (art. 1.019, III, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =